Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-32.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-32.2021.8.14.0007

APELANTE: DENISON DE OLIVEIRA SANTOS, JOSUÉ FERNANDES MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - REVALORAÇÃO DOS VETORES DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL, NA PRIMEIRA FASE DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DE AMBOS OS APELANTES. NECESSIDADE - DETRAÇÃO. INCABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para redimensionar as penas dos apelantes,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Denison de Oliveira Santos e Josué Fernandes Moreira, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Baião/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, às penas de, respectivamente, 3 (três) anos de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, e de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa (cf. ID 14599414).

Inconformada, a defesa requer para os dois apelantes: (a) a redução das penas basilares ao patamar mínimo legal; (b) extinção das penas por meio da realização de detração
(cf. ID 14599450)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 14599453)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença em todos os seus termos (cf. ID 14710136).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES

A defesa requer a readequação das reprimendas dos apelantes, com a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Pois bem, trago à baila a fundamentação empregada em sentença para fixação das penas basilares:

4.1 - DO ACUSADO DENISON DE OLIVEIRA SANTOS:

Culpabilidade acentuada, que excedeu ao normal do tipo, considerando-se a maneira como o crime foi praticado; o acusado tem em sua folha de antecedentes outros crimes, inclusive não é réu primário, possuindo uma condenação; sua conduta social não parece boa, a julgar por certa situação de instabilidade social; personalidade do agente direcionada para o crime, em face inclusive da certidão de antecedentes juntada aos autos; motivo do crime está relacionado à simples cupidez;

circunstâncias do crime não o favorecem, haja vista que o crime em questão é grave e os objetos furtados não são de valor irrisório; o comportamento da vítima não incentivou fato delituoso, segundo ficou comprovado em fundamentação acima; o crime teve consequências negativas ao patrimônio material da vítima, que não recuperou todos os objetos furtados.

Ou seja, existe predominância de circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas desfavoráveis ao acusado.

Assim, a pena deverá se afastar do mínimo legal por força das duas qualificadoras e, ademais, pela conduta social do acusado voltada para o crime, segundo se infere de seus antecedentes.

Nesse sentido, estabeleço-lhe a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e a pena de multa de 20 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.

4.2 - DO ACUSADO JOSUÉ FERNANDES MOREIRA:

Culpabilidade acentuada, considerando a maneira como o crime foi praticado, segundo fundamentação acima, aproveitando-se, provavelmente, de certa situação de conhecimento pessoal da vítima, sobretudo porque havia sido por ela contratado para um serviço em sua residência; tem em sua folha de antecedentes outros dois crimes capitulados no art 155 do CPB, na comarca de Baião, oficialmente em andamento, sem sentença, ainda; sua conduta social não parece boa, a julgar por certa situação de instabilidade social; personalidade do agente direcionada para o crime, em face inclusive da certidão de antecedentes juntada aos autos; motivo do crime está relacionado à simples cupidez;

circunstâncias do crime não o favorecem, haja vista que crime em questão é grave e os objetos roubados não são de valor irrisório; o comportamento da vítima não incentivou fato delituoso, segundo ficou comprovado em fundamentação acima; o crime teve consequências negativas ao patrimônio material da vítima, que não recuperou todos os objetos furtados.

Ou seja, existe predominância de circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas desfavoráveis ao acusado.

Assim, a pena deverá se afastar do mínimo legal por força das duas qualificadoras.

Nesse sentido, estabeleço-lhe a pena-base privativa de liberdade em 03 anos de reclusão e a pena de multa de 20 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.

Ao analisar os excertos, vejo claramente que não houve valoração adequada dos vetores do artigo 59, do Código Penal, para nenhum dos apelantes, sendo utilizada fundamentação vaga e genérica para desfavorecê-los, em dissonância com a Súmula 17, deste e. Tribunal, bem como com precedentes, inclusive vinculantes e sumulados (
v.g.
, Tema Repetitivo n. 1077 e Súmula 444), do Colendo Superior Tribunal de Justiça (c. STJ), e não havendo o emprego de qualquer método para a quantificação das penas basilares, as quais foram fixadas em 3 (três) anos para Josué, em face da existência de cinco vetores negativos, e 4 (quatro) anos para Denison, em razão de seis.

Dessa forma, sem necessidade de maiores delongas, entendo que nenhum dos fundamentos apresentados pelo MM. Magistrado são aptos a justificar o incremento das penas-bases.

Porém, o caso sob testilha não demanda a simples neutralização das aludidas circunstâncias judiciais, e consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo da lei, como pretendido pela defesa, mas sim a reformulação das dosimetrias das penas, para adequação dos vetores àquilo que dos autos consta.

Explico.

Embora as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes criminais, da personalidade dos agentes, da conduta social, dos motivos, das consequências do crime e do comportamento da vítima não devam, de fato, desfavorecer os apelantes, constato a necessidade de negativação do vetor das circunstâncias do crime.

Isso porque os réus foram condenados por furto duplamente qualificado, conforme artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal (arrombamento e concurso de pessoas). Nesse caso, uma dessas circunstâncias deve ser utilizada para qualificar o delito e a outra para desabonar o vetor correspondente na primeira fase das dosagens. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa. 3. No caso, considerando se tratar de furto duplamente qualificado, nada obsta que uma das qualificadoras seja sopesada como circunstância judicial desfavorável, nos moldes da jurisprudência desta Corte. (...) (STJ - AgRg no HC: 804667 SP 2023/0057240-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Ressalto que, apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nessa linha é o entendimento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. - (...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 580904 PI 2020/0111856-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

3 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Considerando a readequação dos vetores das primeiras fases, a nova dosagem das penas dos apelantes se faz necessária.

Registro que me valerei da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base considerada negativa, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa e. Corte de Justiça.

Consigno também que a multa de Denison, foi fixada a menor do que deveria, pois a pena física de 3 (três) de reclusão, demandaria 68 (sessenta e oito) dias-multa, e não 15 (quinze) dias-multa como estabelecido em sentença. Porém, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, utilizarei esse valor como teto a ser observado na nova dosimetria que farei adiante.

Por outro lado, a multa de Josué encontra-se a maior, pois tendo em vista que a sua pena física foi estabelecida no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, aquela deve seguir a mesma sorte e ser fixada em 10 (dez) dias-multa, e não 15 (quinze), como feito em sentença.

Finalmente, conforme visto alhures, registro que a penas físicas de Denison (três anos de reclusão) e de Josué (dois anos de reclusão) servirão também como tetos.

3.1 - DOSIMETRIA DE DENISON DE OLIVEIRA SANTOS

Na primeira fase, é negativo somente o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a qualificadora do concurso de pessoas. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, reduzo a pena basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, pelo que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

A reprimenda reformada demandaria a pena de multa de 32 (trinta e dois) dias-multa, o que superaria o teto dos 15 (quinze) dias-multa estabelecido em sentença, motivo por que torno esse quantitativo definitivo, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, mantenho o aberto fixado pelo Juízo de primeiro grau para evitar a reforma para pior, a despeito da presença de circunstância judicial negativa.

Não procedo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do não preenchimento de requisito subjetivo à concessão da benesse, já que é desfavorável o vetor das circunstâncias do crime. Pelo mesmo fundamento, deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

3.2 - DA DOSIMETRIA DE JOSUÉ FERNANDES MOREIRA

Na primeira fase, é negativo somente o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a qualificadora do concurso de pessoas. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, reduzo a pena basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, pelo que torno concreta a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

Tendo em vista que a pena física obtida nesta dosagem superou a estabelecida em sentença, a reduzo para o patamar ali fixado, por força do artigo 317, do CPP, tornando-a definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, mantenho o aberto fixado pelo Juízo de primeiro grau para evitar a reforma para pior, a despeito da presença de circunstância judicial negativa.

Não procedo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do não preenchimento de requisito subjetivo à concessão da benesse, já que é desfavorável o vetor das circunstâncias do crime. Pelo mesmo fundamento, deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

4 - DA EXTINÇÃO DAS REPRIMENDAS POR MEIO DA DETRAÇÃO

Por fim, quanto ao pedido de realização da detração do período de prisão cautelar, com consequente declaração de cumprimento das penas, o indefiro, posto não competir ao Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-las (artigo 66, III, “c”, da lei nº 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelos apenados. Precedentes deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018)

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 28/03/2024